Tribunal: TJDFT
Processo: 0738649-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, COM BASE NA DESERÇÃO, E FIXA HONORÁRIOS RECURSAIS. ALCANCE DO INCONFORMISMO. DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMINAÇÃO AO EMBARGANTE. PERCENTUAL. OMISSÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECERA DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVIDADE E LEGALIDADE. SUJEIÇÃO À CONDIÇÃO INTRANSPONÍVEL DA SUBSISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA NO GRAU JURISDICIONAL ORIGINÁRIO. IMPOSIBILIDADE. ART. 85, §11, DO NCPC. EXEGESE DO DISPOSITIVO LEGAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA E CONSOANTE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O provimento, implicando a rejeição integral do pedido, ou o desprovimento do recurso determinam a modulação dos ônus decorrentes da sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
2. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontram ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido ou desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e vencida no grau recursal não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
3. Diante da omissão havida no provimento sentencial que, conquanto tenha fixado genericamente honorários de advogado em desfavor da parte vencida, deixara de fixar o percentual que viesse, na ocasião, a ser reputado por adequado, designando linearmente o montante devido pela parte que sucumbira na ação, ressoa lídima e descarece de reparos, devendo-se conseguintemente ser mantida hígida, a decisão que, ao deixar de conhecer o recurso face ao não preenchimento do pressuposto objetivo atinente ao recolhimento do preparo recursal, fixara os honorários de natureza recursal, não se divisando daí qualquer mácula, posto que a omissão constatada na sentença não pode conduzir à equívoca conclusão de que a parte teria alforriado-se dos consectários decorrentes da sucumbência.
4. Não tendo sido, na instância primeva, fixado o percentual eventualmente reputado devido a título de honorários advocatícios, conquanto a condenação tenha se operado, ainda que genericamente, é dever do órgão judicante, em sede recursal, ao empreender a resolução da questão, ainda que pelo não conhecimento do apelo, suprir a omissão constatada e, passo adiante, fixar, já computando os honorários recursais, conforme o enunciado no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual, a aludida verba, não podendo a omissão conduzir à emancipação da parte quanto ao dever de pagar o patrono da outra a obrigação diretamente decorrente da lei, haja vista o estado de sucumbência operado pela improcedência dos pedidos que formulara.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.